Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.P.L., representado por BRUNA ALEXANDRA PETRINI, em face à decisão da Terceira Vara Cível, que concedeu apenas parcialmente a tutela de urgência provisória, no bojo da ação ajuizada em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento e com pedido condenatório, para que fosse assegurado o reembolso de seu tratamento médico. Alegou ser beneficiário de seguro saúde contratado junto à suplicada, quem disponibilizaria essa modalidade de contraprestação para a consecução do objeto contratual. O autor é portador de síndrome de down e transtorno do espectro autista, razão pela qual necessitaria de terapia com abordagem multiprofissional. Porém, não há profissionais credenciados para todas as abordagens terapêuticas, razão porque precisa buscar por atendimento fora da rede credenciada. Não obstante, a requerida recusou cobertura para parte do tratamento, sob o fundamento de que não teria cobertura contratual, bem como não estaria contemplado no rol de procedimentos da ANS. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar à suplicada o “reembolso imediato integral de todo tratamento de saúde necessário ao Autor e não contemplado na sua rede, dentro das especificidades de números de sessões, abordagens, linhas e métodos requeridos pelo seu médico, das terapias que já estão sendo pagas pelos pais mensalmente, qual seja, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional”. O pedido liminar foi deferido, porém o juízo limitou o reembolso do tratamento aos percentuais contratados, observada a coparticipação do segurado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que qualquer cláusula contratual que impeça ou limite o acesso à saúde seria abusiva, porque contrárias à natureza da relação jurídica. Requereu o recebimento do recurso no efeito ativo e suspensivo e “revisão da decisão agravada, para fins de condenar a parte Agravada ao reembolso imediato integral de todo tratamento de saúde necessário ao Agravante e não contemplado na sua rede, dentro das especificidades de números de sessões, abordagens, linhas e métodos requeridos pelo seu médico, das terapias que já estão sendo pagas pelos pais mensalmente, qual seja, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional”. Preparo regular sob ID 25753154. É o relatório. Decido. Em que pese o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, o que se pretende é a antecipação da tutela recursal, razão porque o pleito será analisado segundo os preceitos que regem a tutela de urgência antecipada. Cuida-se de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu parcialmente a cobertura contratual, porém sujeita à coparticipação do segurado. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo a parte autora prioridade na tramitação, anote-se. Retifique-se o polo ativo na demanda, no sentido de incluir a representante do menor (A.P.L. representado pela sua genitora, portadora do CPF No 344.300.808-95). Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por menor impúbere contra operadora de plano de saúde, partes qualificadas nos autos. Relata o autor ter atualmente 2 anos de idade e ser portador de transtorno do espectro autista e síndrome de down, razão pela qual apresenta quadro de déficit de interação e comunicação social, com comportamento repetitivo e estereotipado. Assevera necessitar de tratamento multidisciplinar com profissionais das áreas de terapia ocupacional, fonoterapia, fisioterapia, hidroterapia, psicoterapia infantil, psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia. Informa ter buscado cobertura do plano de saúde para o tratamento de que necessita. Todavia foi informado de que a modalidade de tratamento pretendida não é disponibilizada pela operadora do plano de saúde. Ressalta que os pais arcaram algumas sessões do tratamento, porém o plano de saúde reembolsou apenas parte do valor, por ausência de cobertura de alguns tratamentos (equoterapia, hidroterapia e musicoterapia). Afirma, ainda, a necessidade do tratamento o mais rápido possível, diante do risco de comprometimento capacidade neurológica, de forma irreversível. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida realize o reembolso imediato integral de todo tratamento de saúde necessário ao Autor e não contemplado na sua rede, dentro das especificidades de números de sessões, abordagens, linhas e métodos requeridos pelo médico, das terapias que já estão sendo pagas pelos pais mensalmente. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. O contrato de plano de saúde e o respectivo cartão do beneficiário (ID de no 89235288 e 88102009) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID no 88102010, por sua vez, confirma os fatos alegados na petição inicial, no tocante ao diagnóstico do transtorno do espectro autista e síndrome de down), também no que pertine à necessidade do tratamento multidisciplinar com profissionais das áreas de terapia ocupacional, fonoterapia, fisioterapia, hidroterapia, psicoterapia infantil, psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia. Infere-se do referido documento a necessidade de iniciar o tratamento, com brevidade, considerando a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra. O perigo de dano está evidente, uma vez que o próprio médico destacou no mencionado relatório o risco de prejuízo para criança em caso de eventual atraso no início do tratamento. Extrai-se da petição inicial que a cobertura do tratamento foi negada porque a operadora do plano não teria credenciado nenhuma clínica habilitada para o acompanhamento multidisciplinar do transtorno do espectro autista e síndrome de down. Com efeito, a análise dos autos indica, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a ausência de cobertura do plano de saúde não se sustenta, sobretudo, porque a necessidade do acompanhamento por equipe multidisciplinar está fundada na necessidade de evitar grandes prejuízos no desenvolvimento da criança portadora de transtorno do espectro autista e síndrome de down, que apresenta quadro de comprometimento intelectual, de déficit de interação e comunicação social, com comportamento repetitivo e estereotipado, conforme detalhado no mencionado relatório médico. Ademais, a indicação do tratamento mais adequado é incumbência do médico assistente, conforme entendimento consolidado no STJ. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado: (...) Todavia, observo que a parte autora pede o custeio da integralidade dos valores, de todo o tratamento médico prescrito. Nesse caso, registro que as condições gerais da apólice trazem previsão de co-participação e limite de reembolso. Logo, o deferimento do pedido, na forma como pleiteada, implicaria o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois a contraprestação pecuniária prestada pela parte autora está diretamente relacionada ao cálculo atuarial fundamentado nas condições contratualmente pré-estabelecidas, o que poderia acarretar a oneração excessiva da parte contratada. Dessarte, tão importante quanto o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico é a legítima expectativa do consumidor de que, ao contratar um plano de saúde com a cobertura por ele desejada, tenha assegurado o tratamento necessário e adequado quando se vê acometido de enfermidade coberta pelo plano. Nesse caso, deverão ser observadas as cláusulas contratuais que eventualmente estabeleçam co-participação da parte autora no custeio do tratamento pretendido ou as regras de reembolso previamente estabelecidas e de conhecimento da parte contratante. Eis precedente da Turma Recursal deste eg. TJDFT: (...) Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para que a requerida Bradesco Seguros S/A proceda ao custeio ou reembolso, dentro dos percentuais de co-participação e dos limites estabelecidos no contrato, do tratamento multidisciplinar indicado ao autor, conforme relatório médico, devendo ser realizado preferencialmente em clínica credenciada e na ausência desta, em qualquer outra clínica que tenha condições de realizar os procedimentos descritos no relatório médico de ID. 88102010. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em exame aos autos principais, verifica-se que o autor é beneficiário de seguro saúde empresarial na condição de dependente de seu genitor, em que é estipulante a Sociedade Brasileira de Física SBF. O agravante sustentou que a cláusula que prevê coparticipação seria abusiva, porque limitaria e até impediria o acesso ao tratamento pelo segurado. Para melhor esclarecimento, transcreve-se a cláusula constante da apólice n. 5227, anexada aos autos: “2.9. Coparticipação É a participação na despesa assistencial a ser paga pelo Estipulante diretamente à Seguradora, após a realização do procedimento. Os valores e/ou percentuais serão estipulados no ato da contratação e estarão determinados na Proposta de Seguro e ratificados em Condição Particular, partes integrantes deste contrato. Caso haja coparticipação em internação, esta será fixada em valor por evento. Para internação não haverá coparticipação em percentual, ressalvados os casos de saúde mental, conforme previsto no item 3.1.3.2. Os valores ou percentuais referentes à coparticipação estarão de acordo com o normativo editado pela ANS vigente a época da contratação.” (grifei) Ao contrário do que sustentou o agravante, não se vislumbra abusividade na cláusula de coparticipação, porque prevista na Lei no. 9.656/98 (art. 16, VIII e art. 30, §6o), bem como autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a existência de sua previsão contratual, de foram clara, atenderia o dever de informação ao consumidor. Neste sentido, entendimento das duas turmas de direito privado do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL. PROCEDIMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA BILATERAL. RECUSA INDEVIDA CARACTERIZADA. DEVER DA OPERADORA DE INDENIZAR A USUÁRIA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DELIMITADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANO MORAL AFASTADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação indenizatória c/c compensação de dano moral ajuizada em 22/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/03/2020 e atribuído ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) o cerceamento de defesa; (ii) a obrigação de a operadora de plano de saúde indenizar a beneficiária pelas despesas com a realização de cirurgia, após recusar a cobertura do procedimento; (iii) a configuração e o valor arbitrado a título de compensação do dano moral. 3. (...) 4. (...) 5. O Plenário do STF reafirmou, no julgamento da ADI 2.095/RS (julgado em 11/10/2019, DJe de 26/11/2019), que "o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência", razão pela qual os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e o CDC, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. 6. Conquanto o art. 35-G da Lei 9.656/1998 imponha a aplicação subsidiária da lei consumerista aos contratos celebrados entre usuários e operadoras de plano de saúde, a doutrina especializada defende a sua aplicação complementar àquela lei especial, em diálogo das fontes, considerando que o CDC é norma principiológica e com raiz constitucional, orientação essa que se justifica ainda mais diante da natureza de adesão do contrato de plano de saúde e que se confirma, no âmbito jurisdicional, com a edição da súmula 608 pelo STJ. 7. (...) 8. (...) 9. (...) 10. (...) 11. No atendimento ao dever de informação, deve o consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar - com ou sem obstetrícia - e odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou pós-pagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir. 12. (...) 13. (...) 14. (...) 15. (...) 16. (...) 17. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1876630/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. MEDICAÇÃO RITUXIMABE. COPARTICIPAÇÃO EXPRESSAMENTE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando há omissão e contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado. 2. Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso especial a que se dá provimento. (EDcl no AgInt no REsp 1692230/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) Portanto e neste juízo delibatório, relega-se à análise definitiva da tese de abusividade da cláusula ao julgamento Colegiado. Quanto ao mais, as razões lançadas na decisão vergastada têm assento na jurisprudência com relação a fixação de parâmetros moderadores para a cobertura e reembolso de sessões que superam o limite contratual. É que nesses casos, o afastamento do limite de sessões contratualmente imporia um ônus financeiro inicialmente não contabilizado nos cálculos atuariais, mas que devem ser igualmente ponderados nas decisões judiciais, por força do princípio conseqüencialismo adoto pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator